Tribunal: TJSP
Processo: 1041472-94.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de multa contratual – Serviço de telefonia – Contrato com prazo de fidelização de 36 meses a contar da sua assinatura – Término do prazo em 2016 – Cancelamento do serviço – Emissão de fatura pela ré com cobrança de multa rescisória – Impossibilidade – Prazo de fidelização escoado – Alegação da ré de que o valor cobrado referia-se a contrato

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de multa contratual – Serviço de telefonia – Contrato com prazo de fidelização de 36 meses a contar da sua assinatura – Término do prazo em 2016 – Cancelamento do serviço – Emissão de fatura pela ré com cobrança de multa rescisória – Impossibilidade – Prazo de fidelização escoado – Alegação da ré de que o valor cobrado referia-se a contrato anterior que, por mera liberalidade, não foi exigido durante a relação existente entre as partes – Não acolhimento – Contrato anterior não apresentado – Fatura que indica a numeração do contrato findo – Evidente inexigibilidade da multa – Pretensão de diminuição dos honorários advocatícios – Impossibilidade – Percentual arbitrado no seu mínimo – Art. 85, §2o do CPC – Sentença mantida – Honorários recursais – Recurso não provido.
Condeno a ré no pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários ao patrono da parte contrária, que ora fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC.
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1041472-
94.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TELEFONICA BRASIL
S/A., é apelado NICANOR CORDEIRO DE ABREU FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), MENDES PEREIRA E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041472-94.2019.8.26.0002 -Voto no 18.103 - TAD
2
VOTO No: 18.103
COMARCA: Foro Regional de Santo Amaro 6a Vara Cível
APTE.: Telefônica Brasil S.A.
APDO. : Nicanor Cordeiro de Abreu Filho
APELAÇÃO
Ação declaratória de inexigibilidade de multa
contratual
Serviço de telefonia
Contrato com prazo de
fidelização de 36 meses a contar da sua assinatura Término
do prazo em 2016 Cancelamento do serviço Emissão de
fatura pela ré com cobrança de multa rescisória

Impossibilidade Prazo de fidelização escoado Alegação da
ré de que o valor cobrado referia-se a contrato anterior que,
por mera liberalidade, não foi exigido durante a relação
existente entre as partes
Não acolhimento
Contrato
anterior não apresentado – Fatura que indica a numeração do
contrato findo Evidente inexigibilidade da multa Pretensão
de diminuição dos honorários advocatícios Impossibilidade
Percentual arbitrado no seu mínimo Art. 85, §2o do CPC
Sentença mantida
Honorários recursais
Recurso não
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041472-94.2019.8.26.0002 -Voto no 18.103 - TAD
3
Trata-se de recurso à r. sentença proferida pela MMa Juíza de
Direito Dra. Adriana Barrea que julgou procedente a ação declaratória de
inexigibilidade de multa contratual movida pelo apelado em face da apelante,
declarando inexigível a multa rescisória no montante de R$15.721,63 e
confirmando a tutela de urgência, além de condenar a apelante ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10%
do valor atualizado da causa (fls. 177/180).
Recorre a ré em busca da reforma da sentença (fls. 183/187).
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 193/202).
É o relatório.
O autor ajuizou a presente ação alegando, em síntese, que a ré
pretende a cobrança indevida de multa rescisória no importe de R$ 15.721,63
(quinze mil setecentos e vinte e um reais e sessenta e três centavos), e requereu
tutela de urgência para suspensão da cobrança da fatura.
No mérito, pugnou pela procedência do pedido da ação. Juntou
documentos.
Deferida a tutela de urgência fls. 49.
Contestação às fls. 112/118. Preliminarmente, alegou ausência
de interesse de agir. No mérito, sustentou legalidade da cobrança, afirmando que
o valor corresponde ao débito de 01/2014 que versa sobre o contrato anterior.
Sobreveio réplica (fls. 141/147).
Não houve requerimento de novas provas.
A r. sentença julgou a ação procedente, conforme já relatado.
Recorre a ré.
Alega, basicamente, que o valor cobrado refere-se a debito
datado de janeiro de 2014 referente a contrato anterior celebrado com a apelada
que deixou de cobrar por mera liberalidade para fidelização da cliente.
Pretende a modificação do arbitrado a titulo de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041472-94.2019.8.26.0002 -Voto no 18.103 - TAD
4
pontuando a simplicidade da demanda.
Pugna pela reforma da decisão.
Pois bem.
O recurso não é provido.
DA MULTA RESCISÓRIA
A parte autora, cliente da parte ré, firmou contrato de descontos
com a parte ré com vigência de 36 meses de vigência (fls. 17 clausula quarta)
contados da sua assinatura, que ocorreu em 28 de agosto de 2013 (fls. 20).
Solicitado o cancelamento do serviço por meio do protocolo de no
47007366 a parte ré emitiu fatura com vencimento em 27 de julho de 2018 com a
cobrança de multa rescisória no total de R$15.721,63 (fls. 32).
Em contestação e neste recurso, a ré afirma que a cobrança se
refere a contrato anterior firmado entre as partes em que não houve o pagamento
de valor devido e vencido em 12 de janeiro de 2014, que por mera liberalidade
deixou de cobrar da autora em razão da sua fidelização por meio do contrato
apresentado na inicial.
Contudo, sua alegação não restou comprovada nos autos.
Não houve apresentação do contrato anterior e não se
demonstrou a prestação do serviço e o inadimplemento do valor devido. A
recorrente fez mera alegação de tais fatos na sua defesa sem qualquer
documento apresentar.
A tela sistema de folhas 115 não é suficiente para demonstrar a
relação jurídica existente entre as partes antes do contrato apresentado pelo
autor na inicial, assim como a efetiva prestação do serviço, o valor
correspondente e o seu inadimplemento.
Ademais, e preponderante, a fatura emitida pela ré e que o autor
pretende a inexigibilidade indica o número 132292/2013 como contrato de
referência (fls. 32), o qual teve seu prazo de vigência “obrigatório” finalizado em
28 de agosto de 2016 (fls. 20) e não contrato anterior como alegado pela
recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041472-94.2019.8.26.0002 -Voto no 18.103 - TAD
5
Assim, não se sustentam as alegações da recorrente.
A r. sentença deu adequada solução ao caso dos autos.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Também não assiste razão a recorrente quanto a pretensão de
minoração do arbitrado a título de honorários advocatícios.
Ainda que a causa seja de baixa complexidade, o percentual
arbitrado pelo magistrado a quo se deu no seu mínimo, como se pode observar
as folhas 180 dos autos:
Condeno a ré no pagamento de custas e despesas processuais, bem
como honorários ao patrono da parte contrária, que ora fixo em 10% do
valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC.
Vejamos o que dispõe o art. 85 §2o do CPC:
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de
vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico
obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da
causa, atendidos:
Assim, descabida a insurgência recursal.
Por fim, por forc ̧a da sucumbe^ncia recursal, os honoraìrios
sucumbenciais devem ser majorados para o total de 11% do valor da causa, nos
termos do artigo 85, §11 do CPC.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator